Tribunal: TJMT
Processo: 1067396-31.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067396-31.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILAMARA ALVES PEREIRA MIMESSI - CPF: 056.671.598-80 (APELADO), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (EMBARGANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (EMBARGANTE), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LEILAMARA ALVES PEREIRA MIMESSI - CPF: 056.671.598-80 (EMBARGANTE), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que limitou descontos mensais em folha da autora a 30%. O embargante sustenta omissão quanto à quitação do contrato em, pleiteando o reconhecimento da perda do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada quitação do contrato, após a sentença e antes da apelação, configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não admitem introdução de fatos novos, limitando-se aos vícios do art. 1.022 do CPC.

4.

Inexistem omissões ou erros no acórdão recorrido, tendo sido analisadas todas as questões relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; STJ, AgRg no REsp 809439/AL; TJMT, N.U 1042618-65.2022.8.11.0041, j. 02.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos contra sentença que limitou os descontos mensais em folha de pagamento da autora a 30% de seus rendimentos líquidos.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o contrato de sua responsabilidade foi liquidado em 13/03/2025, o que acarretaria perda superveniente do objeto da demanda em relação à instituição financeira. Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a perda do objeto e julgada improcedente a ação em relação ao Banco Safra S/A.

Contrarrazões (ID. 295378881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à suposta perda superveniente do objeto em relação ao contrato nº 35576954, que teria sido quitado em 13/03/2025.

Contudo, essa questão não foi suscitada anteriormente, sendo vedada a apreciação apenas nesta via, pois cuida-se de inovação recursal (AgRg no REsp: 809439/AL), e os ED são admitidos apenas quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, ausentes aqui.

Destaca-se que, tendo a quitação ocorrido em 13/03/2025, ou seja, após a sentença (26/02/2025) e antes da interposição do recurso de apelação (20/03/2025), caberia ao embargante ter alegado tal fato em suas razões recursais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA. RECURSO NÃO PROVIDO
[...] IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à introdução de matéria não ventilada anteriormente, configurando inovação recursal.
O caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."
[...] (N.U 1042618-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2025, Publicado no DJE 02/02/2025)

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025